Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREÇÃO DE ERRO ARITMÉTICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 305 e 306 da Lei n° 9.503/97.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de direção sob influência de álcool e evasão do local do acidente; (ii) definir se é idônea a valoração negativa das circunstâncias relacionadas ao crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
4. A palavra dos agentes públicos, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A condução de veículo automotor em via pública sob efeito de álcool com CNH vencida, ocasionando acidente de trânsito, extrapola a gravidade inerente ao tipo penal previsto no art. 306 do CTB, pois revela irresponsabilidade e descaso pelas normas de trânsito, legitimando a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
6. Se, na primeira fase da dosimetria, o magistrado adotou o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para a circunstância judicial desfavorável, em consonância com a orientação jurisprudencial, mas incorreu em erro aritmético, impõe-se a correção do cálculo em benefício do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 305 e 306. CP, art. 59. CPP, art. 156. Resolução n.o 432 do CONTRAN, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035822, 0709255-02.2024.8.07.0010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025. TJDFT, Acórdão 2014779, 0711681-76.2022.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025. TJDFT, Acórdão 2021227, 0706048-65.2024.8.07.0019, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025. TJDFT, Acórdão 2002191, 0704781-16.2023.8.07.0012, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025. Acórdão 2022718, 0701672-42.2024.8.07.0017, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.